Tribunal: TJMT
Processo: 1012368-12.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1012368-12.2021.8.11.0000
AGRAVANTE:- LEIDE DAIANNA LEMES DA SILVA
AGRAVADA:- EDUCAR PROJETOS EDUCACIONAIS LTDA e V H E R CURSOS EDUCACIONAIS LTDA - EPP
Agravo de Instrumento n. 1012368-12.2021.8.11.0000 de decisão da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, em Ação de Indenização por Danos Morais, indeferiu a tutela de urgência em que a agravante pleiteava a inexigibilidade dos boletos vincendos do contrato de prestação de serviços educacionais, diante da ausência de contraprestação, bem como seja ordenado as requeridas a imediata transferência da autora, inclusive com a concessão da bolsa de 50% ofertado pela 1a requerida para a instituição conveniada (CETEPS-CURSO TECNICO EM EMFERMAGEM – noturno - polo Boa Esperança, CNPJ: 05.985.166/0001-28, com sede Rua 09, 257, Boa Esperança, Cuiabá – MT, 78068-410, E-mail: ceteps@redeceteps.com.br).
Alega que se matriculou na V H E R Cursos (agravada) para o curso técnico de enfermagem.
Aduz que em maio de 2021 ela foi fechada por uma operação do GAECO, e com isso não teve retorno do seu pedido de transferência.
Diz que a Educar Projetos (agravada) lhe informou que não poderia transferir a bolsa de estudo a outra instituição sem anuência da empresa conveniada, tão pouco poderia fazer nova cotação de bolsa em nome da agravante junto a outra entidade se o contrato com a 2a agravada não for terminado ou resilido.
Afirma que é um direito, como estudante a imediata transferência quando solicitada (art. 6o, § 2o da Lei n. 9.870/99).
Acrescenta que está adimplente com as mensalidades sem, contudo, obter a contraprestação correspondente que justifique tais cobranças.
Pontua que optou por transferir a entidade também conveniada a 1a agravada e não a uma instituição qualquer a seu livre arbítrio, de forma a garantir que nenhuma alteração causasse prejuízo as partes envolvidas, o que atende ao diploma legal, posto que o prestador de serviço deva arcar com o risco de seu empreendimento e não transferi-los ao consumidor.
Pede a antecipação da tutela recursal.
A agravante se insurge contra o decisum que indeferiu a tutela de urgência em que pleiteava a inexigibilidade dos boletos vincendos do contrato de prestação de serviços educacionais, diante da ausência de contraprestação, bem como seja ordenado as requeridas a imediata transferência da autora, inclusive com a concessão da bolsa de 50% ofertado pela 1a requerida para a instituição conveniada, proferido nos seguintes termos:
(...)
Nesse aspecto, a despeito dos argumentos trazidos em sua súplica inicial, acerca da concessão de ordem liminar para determinar às requeridas a inexigibilidade dos boletos vincendos do contrato de prestação de serviços educacionais, bem como a imediata transferência da autora com a concessão da bolsa de 50% (cinquenta por cento), em perfunctória análise de suas razões e da documentação acostada ao pedido, não constato a plausibilidade mínima necessária e nem os pressupostos legais autorizativos para a concessão da medida pleiteada initio litis.
Isso porque, nesta fase de cognição sumária, não vislumbro a prova inequívoca tendente à verossimilhança das alegações ora firmadas que ensejam a tutela pleiteada, pois a narrativa apresentada pela parte é de natureza unilateral; assim, entendo que o a narrativa prefacial deve ser mais bem explanada, de forma que garantir às partes o devido processo legal, nele compreendido a ampla defesa e o contraditório, é a medida mais prudente nesse momento, devendo, desse modo, ser mantido o quadro atual, o que, todavia, não afasta posterior reapreciação da matéria. (Id 94100986 - Pág. 105)
Não obstante as razões recursais, é necessária a oitiva das agravadas para uma segura conclusão, visto que os documentos apresentados, por si sós, não dão a certeza que permita a imediata transferência da agravante como pleiteado.
Importante registrar que o Agravo de Instrumento tem tramitação célere e, tão logo apresentada a contraminuta, será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Posto isso, indefiro, por ora, a antecipação da tutela recursal.
Intime-se a parte adversa para oferecer resposta em 15 dias.
Cuiabá, 14 de julho de 2021.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator